Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da licença concedida ao demandante para a condução de automóveis como medida coercitiva imposta ao devedor.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medida desconexa e excessiva que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.